Tribunal: CARF
Processo: 35301.011497/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
35301.011497/2007-66 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.679 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
TRANSPORTES AMIGOS UNIDOS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA.
PAGAMENTO
EM
DESACORDO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a
Lei 10.101/2000 integra o salário-de-contribuição para fins de incidência de
contribuição previdenciária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
O Relatório de Representantes Legais - REPLEG não atribui responsabilidade
tributária aos dirigentes nele identificados, pois sua finalidade é meramente
cadastral, consistente em enumerar os representantes legais e seus respectivos
períodos de atuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-21.569, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 208 a 218:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35301.011497/2007-66
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.011497/2007-66

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (n° 37.076.635-0) na
qual são exigidas contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social,
correspondentes às rubricas empresa, segurados e financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT), bem como contribuições sociais destinadas a
outras entidades e fundos (Terceiros).
2. Segundo o Relatório Fiscal de fis. 20/23, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas na presente NFLD as parcelas auferidas pelos segurados
empregados da notificada a título de participação nos lucros, consideradas pela
fiscalização como integrantes de suas remunerações, uma vez que os pagamentos foram
realizados em desacordo com a Lei 10.101/2000, sujeitando-se, assim, a tributação, na
inteligência do art. 28, § 9°, alínea “j” da Lei n° 8.212/91.
3. Nesse contexto, informa que, embora o pagamento de participação nos lucros
estivesse previsto em convenções coletivas, a empresa não cumpriu os requisitos
exigidos em lei, eis que deixou de elaborar programas de metas, resultados e prazos,
bem como não estabeleceu índices de produtividade. Logo, trata-se de pagamento em
desacordo com a Lei n° 10.101/2000.
4. O valor do presente lançamento é de R$ 268.095,86, consolidado em 02/10/2007.
5. Notificada pessoalmente do lançamento, em 02/10/2007, a interessada apresentou
impugnação de fls. 141/155, aduzindo as seguintes alegações:
5.1. preliminarmente, sustenta a ausência de pressupostos fáticos e jurídicos para
imputação de corresponsabilidade aos diretores pelo pretenso débito da empresa. Nesse
passo, argui a nulidade do lançamento, na medida em que inexiste qualquer notificação
dirigida às pessoas arroladas como corresponsáveis garantindo-lhes 0 direito de defesa;
5.2. argui, ainda, nulidade do lançamento por vício no Relatório Fiscal, que não alcança
os requisitos de clareza e precisão;
5.3. no mérito, sustenta que progressividade da multa moratória atenta contra o
princípio constitucional da vedação de confisco. Neste sentido, requer a aplicação da
multa no percentual inicial;
5.4. pondera que a participação nos lucros não tem natureza remuneratória, não
incidindo sobre tal parcela as contribuições previdenciárias. Isso porque o art. 7° da
CF/88, na parte que desvinculou a PLR da remuneração, é autoaplicável. Ademais, a lei
8.212/91 não poderia convolar o benefício intributável, por expressa disposição
constitucional, em remuneração integrante do salário-de-contribuição, a pretexto de que
preteriu esta ou aquela formalidade nela prevista.
5.5. afirma que os critérios e condições previstos nos incisos I e II do § 1° do art. 2°, da
Lei n° 10.101/00 têm caráter meramente indicativo, podendo as partes pactuar outros
critérios e condições, desde que resguardadas a clareza e a objetividade. Quando muito,
poderia a lei especifica cominar sanções pecuniárias para a hipótese de preterição de
formalidades reputadas essenciais ou relevantes, mas nem isso ela o fez, limitando-se a
recomendar a utilização pelas partes interessadas de regras e critérios objetivos, tanto
para definição do conteúdo material do benefício, como também para implementar as
condições para sua fruição.
Ao julgar a impugnação, em 29/10/08, a 13a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência em parte do lançamento, sendo cancelado
o crédito correspondente às competências de 02/2002 a 08/2002, uma vez que teriam sido
atingidas pela decadência, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a Lei
10.101/2000 integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuição
previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9°, aliena “j” da Lei n° 8.212/91.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.011497/2007-66

TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° os DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
O Relatório de Representantes legais - REPLEG não atribui responsabilidade tributária
aos dirigentes nele identificados, pois sua finalidade é meramente cadastral, consistente
em enumerar os representantes legais e seus respectivos períodos de atuação.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 7/5/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 226, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 577),
interpôs o recurso voluntário de fls. 227 a 242, em 4/6/09, no qual reproduz a impugnação e pede
a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN, tendo em vista as alterações
trazidas pela Medida Provisória no 449, de 3/12/08.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Considerando que a Recorrente reproduz a impugnação em seu recurso,
reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art.
57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira, com as quais concordamos:
8. Inicialmente, cumpre observar que a NFLD é clara ao indicar, tanto no relatório fiscal
como no relatório denominado “Fundamentos Legais do Débito”, os atos normativos
(em sentido lato) que perfazem o substrato jurídico do lançamento, razão pela qual não
se vislumbra a existência dos supostos vícios ou omissões alegados pela Impugnante.
Responsabilidade dos administradores
9. A empresa sustenta a impossibilidade da inclusão dos diretores no polo passivo do
lançamento, em face da inexistência dos pressupostos fáticos e jurídicos da atribuição
de responsabilidade tributária.
10. Nesse contexto, é importante esclarecer que, ao contrário do entendimento da
impugnante, o documento “Relatório de Representantes legais”, a teor do disposto no
art. 660, X, da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005, na redação dada pela
Instrução Normativa SRP n° 20, de 11.01.2007, apenas [...] lista todas as pessoas
físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e
período de atuação.

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.011497/2007-66

11. Logo, trata-se de relação meramente indicativa dos que possuem ou possuíam poder
de mando/direção à época da ocorrência dos fatos geradores. Não se trata aqui da
responsabilidade tributária de terceiros, prevista no art.135, III, CTN, resultante de atos
praticados, pelos diretores e representantes legais da pessoa jurídica de direito privado,
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, pois nestes
casos há necessidade de prova dos atos ilegais praticados por eles, que poderá ocorrer
em sede de execução fiscal. Como no presente caso não se está atribuindo
responsabilidade tributária aos sócios, justifica-se o motivo pelo qual os mesmos não
foram intimados do lançamento, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade na sua prévia
identificação.
[...]
Participação nos Lucros e Resultados
18. A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 7°, XI, o direito dos
trabalhadores urbanos e rurais à participação nos lucros ou resultados, desvinculada da
remuneração, conforme definido em lei. Nota-se que o legislador constituinte, ao
estabelecer o direito à participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa, remeteu à lei o poder de definir as condições e requisitos aplicáveis a tal
direito.
19. Segundo a lição de José Afonso da Silva, em sua obra “Aplicabilidade das normas
constitucionais”, tal dispositivo é classificado como norma constitucional de eficácia
limitada, e assim permaneceu até a edição da lei regulamentadora, que somente ocorreu
com a Medida Provisória n° 794, de 29/12/94. A regulamentação do exercício desse
direito seguiu em várias outras Medidas Provisórias, até a conversão na Lei n° 10.101,
de 19 de dezembro de 2000.
Lei no 10.101/2000
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritas,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2° O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos
trabalhadores.
Art. 3° A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1° [...]
§ 2° É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
20. Como pode ser observado, segundo os princípios básicos da legislação que
disciplina a matéria, a participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa
deve:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.011497/2007-66

l- ser um instrumento de integração entre capital e trabalho;
2- servir como incentivo à produtividade;
3- ter regras claras e objetivas, podendo ser considerados como critérios e condições: a)
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade, b) programa de metas, resultados e
prazos pactuados; c) não constitui base para qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário e d) a periodicidade do pagamento não poderá ser inferior a um semestre.
21. A Lei 8.212/91, embora considere como salário-de-contribuição a remuneração
auferida pelo empregado, a qualquer título, destinada a retribuir o trabalho, excluiu do
montante do mesmo as verbas pagas a título de participação do empregado nos lucros
ou resultados da empresa, desde que paga ou creditada de acordo com lei específica.
Lei n° 8.212/91:
Art.28. Entende por salário-de-contribuição:
1 - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou contrato ou ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
j - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditado de acordo com lei específica.
22. Em síntese, conclui-se que a participação nos lucros e resultados não integra o
salário-de-contribuição desde que esteja em consonância com os ditames estabelecidos
pela Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa.
23. Estando em desacordo com a legislação supramencionada, integrará o salário de
contribuição, conforme art. 214, § 10, o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, in verbis:
Art. 214 [...]
§ 10 - As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou
creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-
contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das
cominações legais cabíveis.
24. Evidentemente, não basta a existência de acordo ou convenção coletiva
disciplinando a participação nos lucros ou resultados. Um e outro são instrumentos de
negociação e previsão de direitos, mas nunca podem alterar a disciplina que a lei,
imperativamente, estabelece em relação a um determinado instituto. O conhecimento da
lei, inescusável que é, condiciona a atividade tanto do empregador quanto dos
trabalhadores, de modo que se os mesmos quiserem estipular a participação nos lucros e
resultados da empresa, não tributável, devem estipular condições que se afinem aos
postulados da lei, no caso, a Lei no 10.101/00.
25. Neste sentido, a Participação nos Lucros ou Resultados está condicionada, ainda, e
principalmente, à elaboração de um plano de metas para sua implantação e posterior
distribuição. Revela-se inadmissível, portanto, a instituição de valores fixos. Além de
solução simplista, não atende aos objetivos da lei de que se cuida. Isto está
absolutamente claro no disposto no art. 2°, parágrafo 1°, inciso II, da norma.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.011497/2007-66

26. Pactuar-se valor fixo, dissociado de um programa de metas criterioso seria instituir
uma bonificação ou gratificação ajustada. Seria tudo, menos participação em lucros ou
resultados, que constitui parcela variável por excelência, eis que dependente do alcance
de lucros ou resultados.
27. Com efeito, a elaboração de um plano de metas, com direitos e obrigações das partes
envolvidas, onde as regras sejam claras e bem definidas é condição absolutamente
necessária para a implementação do benefício.
28. No caso concreto, as convenções coletivas firmadas (fls. 101 a 128) limitaram-se a
estabelecer, de forma incondicionada, o pagamento de um valor fixo de R$ 120,00,
devido a cada obreiro a título de participação nos lucros das empresas, a ser quitado em
duas prestações, sendo uma em fevereiro e outra em agosto.
29. Não houve, portanto, a definição de qualquer critério de aferição de metas ou
resultados, que condicionasse a aquisição do direito à participação nos lucros, que
restaria devido ainda que a empresa tivesse prejuízo.
30. Destarte, o cotejo entre a situação fática e a legislação pertinente demonstra que os
pagamentos efetuados pela empresa não apresentam os requisitos legalmente exigidos
para que sejam excluídos do salário-de-contribuição.
Da impropriedade do foro administrativo para apreciação de alegações de
inconstitucionalidade
31. No que tange às alegações inconstitucionalidade dos dispositivos que disciplinam a
progressividade da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, cumpre
esclarecer que somente ao Poder Judiciário é dado exercer o controle concentrado ou
difuso, de caráter repressivo, da constitucionalidade das leis, sendo inadequada a
postulação de matéria dessa natureza na esfera administrativa. Tal é, também, o
entendimento firma do no Parecer da Consultoria Jurídica (CJ) do então Ministério da
Previdência e Assistência Social (MPAS) n° 2.547, de 23/08/2001, aprovado pelo
Ministro de Estado, nos seguintes termos:
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
32. Em consonância com o acima exposto, o art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de
agosto de 2007, igualmente dispõe:
Art. 18. É vedada à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
1 - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via
incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a
sua execução;
Il - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do
art. 4° do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
(Destaque na decisão recorrida)
Quanto ao Relatório de Representantes Legais (RepLeg), não merece guarida a
contestação da Recorrente. Tal relatório tem, de fato, função meramente informativa (cadastral) e
não está atribuindo, às pessoas nele relacionadas, qualquer responsabilidade pelo crédito
lançado, sendo nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no 88, de observância obrigatória no
presente julgamento, cujo enunciado transcrevemos a seguir:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.011497/2007-66

A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade de lei tributária, destacamos que
este Conselho não é competente para se pronunciar a respeito, conforme assim assentado na
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, esclarecemos que no momento do pagamento ou do parcelamento do
débito discutido no presente processo, caso ele seja mantido ao final da discussão administrativa,
será analisado o valor das multas aplicadas, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei no
11.941, de 27/5/09 (resultado da conversão em lei da MP no 449/08), e mantida a penalidade
mais benéfica, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09.
Ademais, não vemos qualquer nulidade do lançamento sob o pretexto de que a
multa progressiva, prevista nos incisos do art. 35 da Lei no 8.212/91, teria sido revogada pela Lei
no 11.941/09, lembrando que, ao fato gerador das contribuições ora discutidas, aplica-se a
legislação vigente ao seu tempo, observando-se, obviamente, a regra do art. 106 do CTN, que é o
que será feito com a aplicação da portaria citada no parágrafo anterior.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital